Tribunal: TJDFT
Processo: 0728804-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. SUPOSTA FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE AMPARADA POR PROVAS IDÔNEAS. PERIGO DA DEMORA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. A concessão da antecipação da tutela, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Os fundamentos apresentados pela parte Agravante são relevantes e amparados em prova idônea, sinalizando possível dinâmica fraudulenta na pactuação de contrato de empréstimo bancário.
3. O perigo da demora é notório, haja vista o impacto financeiro de mais prestações no orçamento mensal do recorrente.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.